Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-09.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Embargos rejeitados*